Tribunal: TJBA
Processo: 0000097-60.1999.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000097-60.1999.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE CARDOSO CAETANO Advogado(s): PAULA DANTAS REGO, TALITA CASTRO DOS SANTOS, PEDRO HERSEN DE ALMEIDA SOARES GOMES, DANIELE CRISTINA DE LIMA CAETANO APELADO: O TELHEIRO COMERCIAL DE MADEIRA LTDA e outros Advogado(s):FERNANDO MARIO PIRES DALTRO, LUIS ADERSON DIAS CUNHA, JOAO LEONELHO GABARDO FILHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática de não conhecimento da Apelação Cível por intempestividade. O Embargante alega omissão e erro material, sustentando que não houve intimação via Portal Eletrônico, mas sim duas publicações no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), devendo a segunda (25/07/2022) prevalecer para fins de reabertura do prazo recursal, conforme jurisprudência que invoca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao considerar a prevalência da intimação via Portal Eletrônico sobre as publicações no DJe para a contagem do prazo recursal, e se houve falta de manifestação sobre a tese de reabertura de prazo pela segunda publicação. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se presta o recurso à rediscussão do mérito ou à reforma do entendimento jurídico adotado pelo colegiado. O acórdão embargado fundamentou-se expressamente no art. 5º da Lei nº 11.419/2006 e no precedente vinculante do STJ (EAREsp 1.663.952/RJ), que estabelece a prevalência da intimação via Portal Eletrônico sobre a publicação no DJe em caso de duplicidade. A alegação de inexistência de intimação via Portal constitui tentativa de revisão da matéria fática já decidida, uma vez que o acórdão se baseou na certificação sistêmica de ciência eletrônica em 02/06/2022. O inconformismo da parte com a valoração da prova ou a aplicação da jurisprudência não configura vício sanável via aclaratórios. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC admite a modalidade ficta, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, independentemente do acolhimento dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000097-60.1999.8.05.0150, em que figuram como apelante JOSE CARDOSO CAETANO e como apelada O TELHEIRO COMERCIAL DE MADEIRA LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, .